Tribunal: TJDFT
Processo: 0003791-18.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL. FURTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 24 STF. NÃO INCIDÊNCIA. FATO, EM TESE, TÍPICO E ANTIJURÍDICO. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.

A natureza jurídica da remuneração pela prestação de serviço público fornecido por concessionária é de tarifa ou preço público, não de tributo. Inadmissível, em decorrência, a incidência da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal – que exige o esgotamento da via administrativa como condição de procedibilidade para o ajuizamento de denúncia pela prática dos crimes previstos no art. 1o, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1190 - ao caso concreto, por não configurado crime material contra a ordem tributária, e sim, versar a questão sobre bem patrimonial pertencente, em última instância, a toda a população do Distrito Federal, portanto, transindividual e difuso.
À semelhança, tampouco se faz necessária a finalização do procedimento administrativo junto à CAESB como condição de procedibilidade da ação penal.
A denúncia é mera proposta de condenação, afirmando ocorrência de fato-crime em tese. Se o desvendamento do fato depende da instrução, não se pode afirmar falta de justa causa para a persecução criminal que só pode ser declarada quando evidenciado, de plano, que a acusação não procede. Ademais, na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação.
Recurso conhecido e provido. Denúncia recebida para que prossiga a ação penal.